Tribunal: TJDFT
Processo: 0011071-84.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011071-84.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: JOSE RIBAMAR MENDONCA GARCES, MARIA DA PENHA LINHARES GARCES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 475, CC. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZADAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS. SÚMULA 543/STJ. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. SINAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Ação cognitiva manejada em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária, com pedidos de: a) rescisão da promessa de compra e venda de imóvel firmada entre as partes; b) restituição integral dos valores pagos, sendo a devolução do sinal pago na forma dobrada ou simples; c) pagamento da multa contratual; d) indenização por lucros cessantes. 1.1. Dupla apelação contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, impondo às rés 80% dos ônus sucumbenciais e aos autores os 20% restantes. 2. Considerando que as objeções que ensejaram a suspensão do presente feito, atinentes aos Recursos Repetitivos de Temas 970 e 971 do STJ, foram deliberadas, deve ser revogado a suspensão, com fulcro no art. 1.040, III, CPC. 3. Na hipótese, o inadimplemento contratual, decorrente de evidente mora na entrega da unidade imobiliária, autoriza a rescisão do instrumento de promessa de compra e venda, conforme art. 475, CC. 3.1. A escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado. Constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade das empresas, seja por caso fortuito ou pela força maior. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores. 4. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora, o consumidor tem direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção (Súmula 543/STJ). 5. O contrato foi claro ao estipular multa em caso de atraso da entrega do imóvel que ultrapasse a tolerância de 180 dias, o que corresponde à situação verificada nos autos, em que o imóvel não fora entregue por culpa exclusiva das vendedoras. 5.1. Desse modo, cabível a condenação das requeridas ao pagamento da multa na forma prevista no ajuste celebrado entre as partes. 6. Razão não assiste os autores quando pleiteiam a restituição em dobro do sinal por eles pago. 6.1. Isso porque consignaram expressamente nos pedidos formulados na peça inicial que a devolução do sinal poderia se dar “na forma dobrada ou simples, como entender”. 6.2. Ao formularem pedido alternativo, tendo a sentença determinado a devolução na forma simples, considera-se que os autores foram vencedores nesta questão, não havendo interesse recursal que justifique o pedido de reforma da decisão para que a restituição se dê em dobro. 7. É certo que houve, no caso, a caracterização da sucumbência recíproca das partes, uma vez que a pretensão inicial foi acolhida apenas parcialmente pela sentença, devendo ser aplicada a regra inserta no art. 86 do CPC. 7.1. Não há se falar em decaimento mínimo da parte autora, o que afasta a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC. Embora os autores tenham perdido em relação a apenas um dos quatro pedidos formulados na inicial, referente à indenização por lucros cessantes, este corresponde a pleito de valor expressivo em comparação ao valor dado à causa. 7.2. Dessa feita, considerando a vitória dos autores em relação a maior parte dos pedidos, porém, não vislumbrando a caracterização de sua sucumbência mínima, irretocável a distribuição das verbas sucumbenciais na proporção de 80% para as rés e 20% para os autores. 8. Fixados os honorários no percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC, não é possível sua redução para patamar menor. 9. Apelações improvidas. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 408, 422, 423, e 424, todos do Código Civil, afirmando ser legítima, nos termos contratados, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a importância efetivamente paga pelo recorrido, diante da rescisão contratual; b) artigo 393 do Código Civil, sustentando ausência de culpa no atraso da obra, que teria ocorrido em razão de caso fortuito ou força maior, devendo ser afastada a condenação das recorrentes em pagamento de indenização de qualquer natureza. Requerem que eventuais juros incidentes sobre as verbas de devolução sejam fixados após o trânsito em julgado da sentença, considerando que a rescisão pleiteada decorre de culpa exclusiva da parte recorrida. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Solicitam que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos 408, 422, 423, e 424, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, o apelo não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistir caso fortuito apto a afastar a condenação das recorrentes pelo atraso na entrega da obra, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao pleito de que eventuais juros incidentes sobre as verbas de devolução sejam fixados após o trânsito em julgado da sentença, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Determino que todas as futuras publicações das recorrentes sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023